Tribunal: STF
Processo: MS 28793
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO PARLAMENTAR. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO DENAGATÓRIO. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.